Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Conquanto seja admitida a fixação de alimentos provisórios para suprir as necessidades prementes do alimentando, seu arbitramento liminar, notadamente diante de sua natureza inaudita altera pars, deve-se fundamentar não apenas na relação de parentesco, como também em provas inequívocas da capacidade do alimentante de suportar a obrigação.
2. Se os elementos coligidos nos autos sinalizam que a verba foi fixada em valor superior à possibilidade do genitor de prestá-los, sua redução mostra-se necessária ao menos até a completa instrução do feito, ressalvada a possibilidade de revisão caso comprovada a alteração da situação financeira do alimentante. Aliás, se o pedido de alimentos se estende também aos avós do infante, tal circunstância reforça a presunção inicial de que o genitor agravante não aufere rendimentos suficientes para o custeio das necessidades do filho.
3. Recurso conhecido e provido.